Tribunal: TJSP
Processo: 2111189-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Caso a envolver ação de obrigação de fazer, na qual se busca a realização de exame de ressonância magnética necessário ao tratamento oncológico da autora-agravada. A tutela de urgência foi deferida em primeira instância, motivando o presente agravo.
II. Questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Caso a envolver ação de obrigação de fazer, na qual se busca a realização de exame de ressonância magnética necessário ao tratamento oncológico da autora-agravada. A tutela de urgência foi deferida em primeira instância, motivando o presente agravo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a negativa de cobertura por parte do plano de saúde, alegando não adaptação às normas da Lei no 9.656/98, e (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para garantir a cobertura do exame prescrito.
III. Razões de Decidir
3. A relação contratual de prestação de serviços de saúde é de interesse público, devendo atender aos interesses do consumidor, parte mais fraca na relação.
4. A negativa de cobertura é considerada abusiva, mesmo em contratos não adaptados à Lei dos Planos de Saúde, conforme entendimento do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de procedimento médico prescrito é abusiva, devendo ser garantida a proteção ao consumidor conforme o Código de Defesa do Consumidor."
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1o, II; Código de Processo Civil, art. 497.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp 193.84/SP, 3a Turma, Min. Rei. António de Pádua Ribeiro, j. 29.03.2005; TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2272525-98.2019.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 09.12.2019.